Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA PERICIAL TÉCNICA. CORROBORAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que a r. sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, carece o apelante de interesse recursal quanto à matéria alegada. Conhecimento parcial do recurso.
2. Depoimentos prestados por um dos agentes policiais que verificou a situação delituosa na localidade, realizou a abordagem e deu ordem legal de parada ao condutor do veículo com placa adulterada, culminando na subsequente prisão em flagrante do acusado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos e coadunado com a prova técnica produzida, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, não havendo margem para dúvida e a consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. O tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 14.562/2023, não exige a plena ciência da adulteração, bastando que o agente "devesse saber" que o veículo era adulterado ou remarcado.
5. Evidenciado que o réu/apelante tinha conhecimento, ainda que em potencial, da adulteração do veículo, tendo, inclusive, admitido em Juízo que a motocicleta, adquirida em leilão, era destinada à sucata e não poderia circular, tem-se por inviável o pedido de desclassificação do delito para o Crime de Receptação culposa, previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal.
6. Ostentando condenação anterior pelo mesmo crime, sendo reincidente específico, mostra-se escorreito o reconhecimento da agravante na fase intermediária da dosimetria e correlata exasperação da reprimenda.
7. Nos termos do enunciado da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, conforme ocorrente na hipótese.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável.
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.